Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725078-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Aos IDs 60503252 e 60503253 foram acostados somente a guia de recolhimento. No ID 60503254, apesar de indexada como “comprovante”, na verdade é uma cópia de decisão dos autos de origem. Em suma, não consta o comprovante de recolhimento do preparo. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator